Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711479-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: S7 TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI, SUELEN ARRUDA DE BORBA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de indisponibilidade de bens de S7 Tecnologia em Segurança Eletrônica e Serviços Eireli e Suelen Arruda de Borba pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) e a inscrição daqueles no cadastro de inadimplentes via sistema SerasaJud. Banco do Brasil S.A. relata que diligências diversas foram realizadas nos autos, porém não houve localização de bens ou valores penhoráveis. Sustenta que a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) é admitida jurisprudencialmente. Argumenta que incumbe ao Juízo de Primeiro Grau a inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes via sistema SerasaJud independentemente da comprovação de impossibilidade de inscrevê-los na via extrajudicial. Alega que o art. 6o do Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar mutuamente para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Argumenta que o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento da obrigação. Considera que o indeferimento da nova pesquisa não encontra respaldo na legislação vigente nem nos princípios que regem o processo executivo. Pondera que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito e incumbe ao magistrado propiciar os meios para a localização e constrição dos bens, a fim de conferir maior eficiência e celeridade à dinâmica processual. Transcreve julgados a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a indisponibilidade de bens de S7 Tecnologia em Segurança Eletrônica e Serviços Eireli e Suelen Arruda de Borba pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) e a inscrição daqueles no cadastro de inadimplentes via sistema SerasaJud. Pede a confirmação da liminar requerida e o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (id 70158610 e 70158612). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal estão presentes em parte. A primeira controvérsia consiste em analisar a possibilidade de determinar a indisponibilidade de bens de S7 Tecnologia em Segurança Eletrônica e Serviços Eireli e Suelen Arruda de Borba pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib) com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas. A diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser adotada em caráter excepcional, ainda que possibilite o rastreamento de bens. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de custear os encargos da diligência. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não se destina à busca de patrimônio expropriável do executado. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1618197, 07099306320228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2022, publicado no PJe: 27.9.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1616329, 07214614920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13.9.2022, publicado no PJe: 23.9.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612379, 07160918920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31.8.2022, publicado no PJe: 13.9.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A segunda controvérsia consiste em analisar a possibilidade de inclusão do nome de S7 Tecnologia em Segurança Eletrônica e Serviços Eireli e Suelen Arruda de Borba nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que: A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida consiste em meio executivo de caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva. O disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil supracitado deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do mesmo artigo, que dispõe sobre os atos executivos e providências a serem determinadas pelo Juiz. A inclusão do nome de S7 Tecnologia em Segurança Eletrônica e Serviços Eireli e Suelen Arruda de Borba em cadastros de inadimplentes, nesse sentido, será objeto de determinação pelo magistrado. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando o crédito em favor do exequente for constatado e houver pedido do credor de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. O entendimento acima mencionado foi corroborado pelo Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça que, embora verse sobre execução fiscal, demonstra a orientação de que o magistrado deve deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas. O caso dos autos indica que as condições estão presentes. O processo originário consiste em execução de título extrajudicial e houve requerimento do Banco do Brasil S.A. para a inclusão do nome de S7 Tecnologia em Segurança Eletrônica e Serviços Eireli e Suelen Arruda de Borba em cadastros de inadimplentes. Não há óbice, portanto, para que o Juízo de Primeiro Grau providencie a inclusão no cadastro de inadimplentes por meio do SerasaJud nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. O perigo de dano deflui do insucesso reiterado na busca de bens penhoráveis e a proximidade do advento da prescrição. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal em parte para determinar inclusão do nome de S7 Tecnologia em Segurança Eletrônica e Serviços Eireli e Suelen Arruda de Borba nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se S7 Tecnologia em Segurança Eletrônica e Serviços Eireli e Suelen Arruda de Borba para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator